Tribunal: TJMT
Processo: 0009505-42.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009505-42.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ALEXANDRE DA SILVA MELLO - CPF: 986.578.361-49 (APELADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), REGIANE RODRIGUES VERRES - CPF: 021.356.091-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), D. G. V. M. - CPF: 072.516.461-10 (TERCEIRO INTERESSADO), D. G. V. M. - CPF: 072.516.461-10 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURADA OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
HOME CARE
– INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2° E INCISOS, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A ausência de disponibilização de atendimento via
Home Care
ao paciente que dele necessita, especialmente quando vigente decisão judicial concessiva, caracteriza a omissão estatal.

Nos termos do art. 85, §2° e incisos, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0009505-42.2015.8.11.0055, proposta por
SERGIO ALEXANDRE DA SILVA MELLO E OUTROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como dos serviços prestados pela empresa US Enfermagem Home Care, no valor de R$ 18.269,07 (dezoito mil duzentos e sessenta e nove reais e sete centavos) e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° e incisos, do CPC.

Nas razões recursais o apelante sustenta que não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que em dissonância com o art. 85, §§2° e 8°, do CPC.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de que seja reduzido o valor dos honorários arbitrados (id. 21756522).

Contrarrazões apresentadas (id. 24901470).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, deixa de se manifestar nos autos, devido à ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 25511491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0009505-42.2015.8.11.0055, proposta por
SERGIO ALEXANDRE DA SILVA MELLO E OUTROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como dos serviços prestados pela empresa US Enfermagem Home Care, no valor de R$ 18.269,07 (dezoito mil duzentos e sessenta e nove reais e sete centavos) e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° e incisos, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na presença de seus elementos (conduta ilícita ou omissão do dever de fazer, dano e nexo causal).

Reconheceu, também, que a ausência de disponibilização de atendimento via
Home Care
ao paciente que dele necessita, especialmente quando vigente decisão judicial concessiva, por si só, já caracteriza a omissão estatal qualificada como negligência (id. 24900484).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – PEDIDO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ACP – MORTE DO FAMILIAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA – PERDA DA CHANCE - DANOS MORIAS MANTIDOS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF.

1. Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial.

2. A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, pai das autoras, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante requerimento administrativo e determinação judicial.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U 0005705-50.2008.8.11.0055, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

Desse modo, não há razões que justifiquem a retificação da sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados pelos apelados.

Com relação à insurgência recursal, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° e incisos, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse ponto, também não vejo razões para reformar a sentença, uma vez que em total consonância com o dispositivo legal que rege a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto e
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020